Tribunal: STF
Processo: ADI 2439
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-11-13
Data de publicação: 2002-11-13

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N.º 1.798/97; E
ART. 8.º DO DECRETO N.º 9.115/98, DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL.
ALEGADA CONTRARIEDADE AOS ARTS. 150, § 6.º; E 155, § 2.º, XII, G, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
O primeiro ato normativo estadual, instituindo benefícios relativos ao
 ICMS
sem a prévia e necessária celebração de convênio entre os Estados e o

Distrito Federal, contraria os dispositivos constitucionais sob
 enfoque.
Alegação de inconstitucionalidade igualmente plausível no tocante ao
 art. 8.º do
Decreto n.º 9.115/98, que, extrapolando a regulamentação da
mencionada lei, fixa, de forma autônoma, incentivos fiscais sem
observância das mencionadas normas da Carta da República.
Ação julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade das
 normas
em questão.